Tribunal: TJSP
Processo: 0004411-29.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar.
A prisão domiciliar só é cabível ao preso que se encontra no regime aberto e satisfaz uma das condições do artigo 117 da Lei no 7.210/84.
Hipótese em exame no qual o preso está no regime fechado.
Recurso não provido.